Tribunal: TJMT
Processo: 1029838-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029838-35.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOCIMAR DA SILVA SOUZA - CPF: 013.061.941-80 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECORRENTE NÃO COMPÕE POLO PASSIVO NA DEMANDA ORIGINÁRIA – ILEGITIMIDADE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – REITERA TESE DOS ACLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO MULTA – ART. 1.021, §4.o DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 996 do CPC, possui legitimidade para a interposição de recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Não há que falar em legitimidade da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A para a interposição do recurso de apelação cível, pois, além de não compor compõe o polo passivo da demanda, não se trata de parte sucumbente. A condenação imposta pelo Juízo singular foi aplicada à PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que proveu parcialmente o Instrumental, impõe-se a manutenção da decisão.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu
, a Apelante será condenada a pagar ao Apelado multa, a qual fixo no patamar de 2% (um por cento).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1029838-35.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e PORTO SEGURO CIA DE SEGURO DPVAT
S/A em virtude da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Inconformada, as Recorrentes alegam a ocorrência de erro material na indicação do nome da Apelante, razão pela qual não há falar em ilegitimidade da empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGURO DPVAT S/A.

Sob tal argumento, pugnam pelo provimento deste recurso, a fim de que seja reformado o
decisum
atacado e, de conseguinte, apreciado o recurso de apelação.

Contrarrazões sob o ID. 33130481.

Eis o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020